Tribunal: TJDFT
Processo: 0002895-20.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002895-20.2018.8.07.0005 RECORRENTE: RENAN DE DEUS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. CRIME DE GUARDA DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1o, INCISO III, DA LEI N.o 9.605/1998). CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL REJEITADO. RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DOS ARTS. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98 E DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADE (ART. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 29, § 1o, III, DA LEI N. 9.605/98 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS; NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. Uma vez demonstrado nos autos que o acusado manteve, em cativeiro, sem permissão ou autorização da autoridade competente, 104 (cento e quatro) espécimes de aves silvestres, em extinção, no interior do seu lote, a condenação às penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998 é medida que se impõe. 2. O acervo probatório coligido à espécie é robusto no sentido de que o réu manteve cativas espécimes da fauna silvestre, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente. Nesse quadro, rejeita-se a alegação defensiva de ausência de prova da materialidade delitiva (art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998), sob o argumento de que se fazia imprescindível a juntada de laudo pericial com a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos e a sua correspondente quantidade não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como no caso dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021). Preliminar de nulidade afastada. 4. No caso de crimes ambientais, vem se fortalecendo o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. Diante disso, não há como albergar o pedido de aplicação do princípio da insignificância suscitado pela defesa, uma vez que resta caracterizada a tipicidade material do crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98. 5. O artigo 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998 exige, para a concessão do perdão judicial, a presença de requisitos objetivos – a espécie não estar sob ameaça de extinção; configurar guarda doméstica; a quantidade de espécimes não ser expressiva - e subjetivos, em relação aos quais o legislador atribuiu a discricionariedade ao julgador para decidir conforme as circunstâncias do caso concreto. No caso, foram apreendidas, no interior do lote do apelante, 104 (cento e quatro) aves sob ameaça de extinção. Incabível, portanto, a concessão da benesse pleiteada. 6. O vetor culpabilidade deve ser valorado desfavoravelmente ao réu em relação ao delito ambiental. Isso porque a sua conduta extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo, ao passo que mantinha em cativeiro 104 (cento e quatro) espécimes de aves silvestres, enquanto que, para a configuração do ilícito, bastaria uma. Assim, violou o bem jurídico tutelado com maior intensidade. 7. Valoram-se negativamente as circunstâncias do crime, tendo em vista que o conjunto probatório denota que o acusado tinha em depósito, trancadas em gaiolas, espécimes ameaçadas de extinção, o que gera uma maior reprovabilidade de sua conduta. 8. A quantidade e a variedade de armas de fogo e de munições apreendidas com o réu extrapolaram o ordinário do tipo penal e são aptas a valorar negativamente as circunstâncias do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, merecendo maior juízo de reprovabilidade. 9. Recursos conhecidos; negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque, diante da não realização de laudo pericial e da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios capazes de atestar a materialidade do crime ambiental, deveria a nulidade da sentença condenatória ter sido reconhecida ; b) artigo 29, §2o, da Lei 9.605/1998, pois é possível a concessão do perdão judicial em virtude da ausência de prova consistente e idônea acerca da qualidade (se ameaçados de extinção ou não) ou quantidade dos pássaros; defende o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; c) artigo 109, inciso VI, do Código Penal, porquanto houve o decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando terem sido desrespeitados os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como o dever de motivação das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisado os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 564, inciso IV, do CPP, e 29, §2o, da Lei 9.605/1998. Isso porque, para se concluir pela “atipicidade da conduta por ausência de dolo” (AgRg no AREsp 2.026.543/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 27/5/2022) e pela não demonstração da autoria e materialidade delitivas (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 21/3/2022), é indispensável revolver o conjunto fático-probatório, procedimento inadmitido pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colha a tese de contrariedade ao artigo 109, inciso VI, do CP, pois, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, este seque foi suscitado nas manifestações anteriores, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015